Tribunal: TJDFT
Processo: 0744825-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA, INJÚRIA, LESÃO CORPORAL E PERSEGUIÇÃO. CONDUTA EM RAZÃO DO GÊNERO. NÃO CONSTATADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, em relação processo no qual se apura a suposta prática dos crimes de injúria, ameaça, lesão corporal e perseguição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se os delitos foram praticados com base no gênero ou vulnerabilidade/hipossuficiência da vítima perante as agressoras (cunhada e sobrinha), de modo a atrair a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O laço familiar existente entre a vítima e as agressoras (cunhada e sobrinha), isoladamente, não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado. Por expressa disposição legal, faz-se necessário que o crime tenha sido cometido em razão do gênero.
4. Deve-se empregar maior desvelo ao exame da vulnerabilidade e da motivação de gênero quando o sujeito ativo da violência é uma mulher. Não havendo qualquer indicativo do propósito de oprimir, subjugar ou diminuir o gênero feminino; e não constatada uma relação desigual entre a vítima e suas agressoras – capaz de exprimir um contexto de subordinação, dependência ou vulnerabilidade –, afasta-se a competência do juizado de violência doméstica e familiar.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito negativo de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina).
_________
Dispositivo relevante citado: art. 5o, art. 7o e art. 40-A da Lei n. 11.343/2006

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1350567, Relator(a): Silvânio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, DJe: 02/07/2021. TJDFT. Acórdão 1806023, Relator(a): Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, DJe: 14/02/2024